Tribunal: TJMT
Processo: 1032322-64.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032322-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA URBIETA - CPF: 021.801.951-33 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório sob o fundamento de que não há negativação preexistente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032322-64.2023.8.11.0003

Polo Ativo

MARIA APARECIDA URBIETA

Polo Passivo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 806,40 (oitocentos e seis reais e quarenta centavos), desconhecendo por completo o débito, uma vez que jamais recebeu qualquer notificação acerca dos fatos narrados.

A parte requerida contesta a parte autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que adquiriu o crédito, objeto do registro desabonador, da instituição financeira Banco do Brasil, registrando que existe contrato válido e regularmente firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a improcedência total do pedido.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela.

Primeiramente, constata-se que a parte requerida
NÃO
juntou qualquer documento que comprove, de forma categórica, que a dívida, que deu origem à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, possui origem causal válida e, por via de arrastamento, derive da celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, por parte da requerente, somente trouxe na contestação telas do sistema interno, as quais não se revestem de imprescindibilidade para a comprovação do alegado.

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a instituição financeira, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço.

[...]

Assim, verifico que a Reclamante possui outro registro
ANTERIOR
nos cadastros de inadimplentes, consoante se vê do ID 138311958 - Pág. 19, sendo certo ainda que não restou comprovado nos autos ser o mesmo indevido, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do Colendo STJ, que diz que: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.” Dessa forma, não há que se falar em danos morais.

In casu
, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas estão sendo discutidas, em quais processos, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC ,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para, tão somente,
DECLARAR a inexistência do débito
no valor de R$ 806,40 (oitocentos e seis reais e quarenta centavos); restando
improcedente
o pedido de indenização por danos morais.
[...]”

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente. Embora a parte autora, ora recorrente, negue tal condição, não é o que se observa no extrato juntado em sede de contestação (id. 215962211 – fls. 19), em que constam 2 (duas) negativações anteriores ao débito
sub judice
.

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

A tese recursal da parte recorrente não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados com contestação, quer porque não juntou qualquer outro capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, como demonstrar a ilegitimidade dos débitos anteriores, ônus que lhe incumbia.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024